Tribunal: TJBA
Processo: 8147336-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147336-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: RICARDO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSPEÇÃO NÃO APRECIADO PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados em ação ordinária, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa, e, no mérito, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança de consumo de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o locatário da unidade consumidora tem legitimidade ativa para questionar judicialmente débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, ainda que as faturas de consumo estejam em nome de terceiro; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança fundada em TOI lavrado sem a presença do consumidor, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O locatário que exerce posse direta e contínua do imóvel e arca com as despesas decorrentes do fornecimento de energia elétrica enquadra-se na definição de consumidor de fato, conforme o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, detendo legitimidade ativa para propor ação em face da concessionária, ainda que não figure formalmente como titular da conta.

A existência de faturas pagas por ele, comprovante de residência e procuração outorgada pelo titular da conta de energia atestam a relação fática e jurídica entre o apelado e a unidade consumidora.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade do consumidor de fato para pleitear em juízo contra os prestadores de serviço.

A cobrança impugnada teve origem em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do apelado, que, ao tomar ciência da suposta infração, requereu a realização de nova inspeção com seu acompanhamento, conforme autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de contraditório e de garantia ao consumidor de participar da apuração administrativa viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se podendo atribuir presunção de legitimidade à cobrança fundada exclusivamente em procedimento unilateral.

A simples alegação de acompanhamento da inspeção por “representante” não supre a exigência legal e regulatória da participação direta do consumidor ou de seu procurador legalmente constituído, sendo indevida a imputação de débito sem prova técnica imparcial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece como ilegítimas as cobranças baseadas exclusivamente em TOI unilateral, sem observância dos procedimentos da ANEEL e sem prova robusta da suposta fraude, sobretudo quando o medidor se encontra em área externa do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O locatário que exerce a posse direta do imóvel e arca com os encargos do fornecimento de energia elétrica possui legitimidade ativa para discutir judicialmente débitos relacionados ao serviço, ainda que o contrato esteja formalmente em nome de terceiro.

A cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL e sem participação do consumidor, é nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de prova técnica imparcial impede a imputação de débito ao consumidor com base em suposta irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 248, 250.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, ApCiv nº 0002966-19.2020.8.17.2480, Rel. Des. Humberto Vasconcelos Júnior, j. 23.03.2022; TJ-DF, ApCiv nº 0703653-91.2023.8.07.0001, Rel. Desª. Ana Cantarino, j. 15.02.2024; TJ-PB, ApCiv nº 0801441-10.2023.8.15.0381, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, j. 10.02.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1001803-53.2021.8.26.0361, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147336-82.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
RICARDO DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA